Tribunal: TJBA
Processo: 8136624-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136624-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIRO SOUSA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO NA INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor visando à apresentação de contrato de telefonia referente ao débito discutido nos autos, no valor de R$ 383,95 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). Sentença de procedência do pedido para compelir a operadora à exibição do contrato, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Apelação interposta pela operadora de telefonia sustentando que o contrato não foi juntado aos autos por se tratar de contratação realizada há mais de sete anos. Recurso adesivo do consumidor postulando o reconhecimento de nulidade da sentença por omissão quanto aos pedidos de declaração de abusividade e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de telefonia comprovou a existência do contrato que fundamentou a cobrança impugnada; e (ii) saber se houve omissão do juízo de origem quanto à análise de pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Operadora de Telefonia não apresentou qualquer documento que comprove a celebração do contrato, tampouco gravação da suposta contratação telefônica.

4. Configurada a recusa administrativa à exibição do contrato, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O pedido de indenização por danos morais não foi formulado na inicial, tendo sido requerido apenas em sede recursal. Inexistência de omissão na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de exibição do contrato por parte da operadora de telefonia, mesmo após provocação administrativa e judicial, autoriza a procedência do pedido de exibição documental e a condenação em honorários advocatícios. 2. A formulação de pedido indenizatório exclusivamente em sede recursal configura inovação recursal, inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, I e VI; 1.015; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1603296/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1923233/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8136624-33.2022.8.05.0001, originários da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A e como Apelado CIRO SOUSA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DO RECURSO ADESIVO E NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA